Tribunal: STF
Processo: ARE 1490343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS GOMES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DE REGIME COMPLEMENTAR PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA CONTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE NÃO SÃO DEVIDOS EM VISTA DA JUSTIFICADA CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS.



    1. Os proventos da parte autora são pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), haja vista ter sido servidora do Município de Luís Gomes e ter contribuído, quando em atividade, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    2. Muito embora exista Regime Jurídico Único regendo os servidores públicos do Município de Luís Gomes/RN, a classe não possui regime previdenciário próprio, estando, pois, sujeito ao RGPS.



    3. Não é cabível a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios diante da presença dos requisitos para concessão da justiça gratuita, levando em conta que a remuneração mensal percebida pela postulante justifica a manutenção da gratuidade e o não acolhimento da impugnação.



    4. Precedentes do TJRN (AC nº 0102117-41.2013.8.20.0112, Rel.ª Desembargadora Judite Nunes, Segunda Câmara Cível, j. 29/01/2021 e AC nº 0800586-73.2020.8.20.5109, Rel.ª Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, Segunda Câmara Cível, j. 01/10/2021).



    5. Apelos conhecidos e desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente